Tribunal: TJDFT
Processo: 0755678-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755678-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ID DESIGN AGRAVADO: ECAP ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício ID Design contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 076640276.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação intentada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ID DESIGN em face de ECAP ENGENHARIA LTDA, partes qualificadas, com pedido de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência. Relatou que o empreendimento, localizado no Setor Noroeste, em Brasília/DF, teria sido entregue pela requerida com vícios construtivos, especificamente no Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI), que, segundo afirma o requerente, jamais funcionou desde a entrega da obra. Sustentou que a ausência de funcionamento decorre de erros de instalação e falhas internas na central do sistema, em desacordo com a norma técnica ABNT NBR 17240, circunstância que comprometeria a segurança da edificação e a integridade física dos moradores. Alegou que, desde setembro de 2022, quando ocorreu a vistoria final, foram realizadas diversas tentativas de reparo pela construtora e empresas terceirizadas, sem êxito. Apontou que os problemas persistem mesmo após substituição de peças, envio da central ao fabricante e intervenções corretivas, o que indicaria vício de origem. Acrescentou que laudo técnico juntado aos autos conclui pela necessidade de medidas estruturais, como a realocação do cabeamento e substituição de componentes, para adequação às normas técnicas. Afirmou que buscou solução extrajudicial, inclusive mediante reuniões e propostas de composição, mas não obteve êxito, tendo a requerida se limitado a alegar conformidade do sistema com base na existência de “habite-se”, argumento que, segundo o autor, não afasta a responsabilidade pelos vícios ocultos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “a) A concessão da tutela provisória de urgência para determinar que a ré, ECAP ENGENHARIA LTDA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da sua citação, promova a integral e definitiva correção do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) do condomínio autor, de modo a colocá-lo em perfeito estado de funcionamento e em estrita conformidade com as normas técnicas da ABNT, especialmente a NBR 17240, o que inclui, conforme apontado no laudo técnico anexo, as seguintes medidas mínimas e indispensáveis: 1. Realocar o percurso dos laços entre a central e o 2o subsolo, de forma a eliminar o compartilhamento de infraestrutura com cabos elétricos de potência; 2. Substituir ou promover o reparo definitivo da placa principal e da fonte de alimentação da central de alarme, a fim de corrigir a falha de fuga de corrente para a terra; 3. Trocar os trechos dos laços do sistema que apresentam emendas; 4. Substituir a fonte de alimentação e a placa principal; 5. A fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento.” É o relatório. DECIDO. A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o autor tenha juntado aos autos laudo técnico que aponta falhas no sistema de detecção e alarme de incêndio, referido documento não foi submetido ao contraditório, tampouco há manifestação da parte requerida sobre o seu conteúdo. Trata-se de documento unilateral e ainda não submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa. A concessão da medida, como pleiteada, alicerçada exclusivamente em prova unilateral, como já dito, recomenda cautela, uma vez que, em situações que envolvem vícios construtivos e medidas de reparação técnica, deve-se assegurar o contraditório mínimo antes da imposição de obrigações que possam gerar impacto à parte adversa. Assim, considerando que o pedido está amparado em laudo não contraditado, ao passo que a urgência alegada não se mostra absoluta, mesmo porque se trata de problema que persiste há tempo considerável, não se encontram demonstrados os vetores processuais da plausibilidade do direito vindicado e, ainda, fundado receio de dano irreparável, manifesto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado pelo autor, por entender necessária a prévia manifestação da parte requerida sobre o laudo técnico apresentado. Determino a citação da requerida para apresentar contestação no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se.” Em síntese, o agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao exigir contraditório prévio para a concessão da tutela de urgência, em afronta ao art. 9o, parágrafo único, I, do CPC, que expressamente admite o contraditório diferido nas hipóteses de tutela provisória. Alega que o vício construtivo é grave e persiste desde a entrega da obra, em setembro de 2022, mantendo-se inoperante o Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI), equipamento indispensável à segurança da edificação e à preservação da vida dos moradores. Argumenta que diversas tentativas de reparo foram realizadas pela construtora e por empresas terceirizadas, todas infrutíferas, inclusive com o envio da central ao fabricante, o que evidencia a ineficácia das medidas paliativas e reforça a existência de vício de origem. Ressalta que o laudo técnico juntado aos autos demonstra, de forma minuciosa, o descumprimento de diversos itens da ABNT NBR 17240, tais como o compartilhamento indevido de eletrodutos com cabos elétricos de potência, ausência de proteção contra influências indutivas, existência de emendas irregulares nos laços do sistema, além de falhas internas na placa principal e na fonte de alimentação da central. Defende que o perigo de dano é manifesto, pois a inoperância do SDAI expõe centenas de famílias a risco iminente de morte em caso de incêndio, não se tratando de mera irregularidade formal, mas de ameaça concreta à integridade física dos condôminos. Esclarece que o lapso temporal não afasta a urgência, por decorrer de reiteradas tentativas de solução extrajudicial, e que a medida pleiteada é plenamente reversível, podendo ser registrada e periciada posteriormente, nos termos do art. 302 do CPC. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a agravada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, proceda à integral e definitiva correção do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) do condomínio, restabelecendo seu pleno funcionamento e adequação às normas técnicas da ABNT, especialmente à NBR 17240, mediante a adoção das seguintes providências: realocação do percurso dos laços entre a central e o 2o subsolo, eliminando o compartilhamento de infraestrutura com cabos elétricos de potência; substituição ou reparo definitivo da placa principal e da fonte de alimentação da central, corrigindo a fuga de corrente para a terra; troca dos trechos dos laços que apresentam emendas; substituição da fonte de alimentação e da placa principal; e fixação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela requerida. Preparo comprovado (Id. 79620737). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. Para a concessão da tutela recursal, exige-se, portanto, a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, o agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para compelir a agravada, no prazo de quinze dias, a promover a correção integral do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) do edifício, conforme as medidas técnicas indicadas no laudo juntado aos autos, sob pena de multa diária. Todavia, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos autorizadores da medida. Embora seja inegável a relevância e a indispensabilidade do adequado funcionamento do sistema de detecção e alarme de incêndio, a providência requerida mostra-se prematura neste estágio processual. Conforme destacado na decisão agravada, o laudo técnico apresentado pelo agravante constitui documento unilateral, não submetido ao contraditório, o que impede, por ora, a formação de juízo seguro acerca da extensão e da gravidade dos vícios apontados. A imposição imediata das obrigações pretendidas — que envolvem impactos técnicos e econômicos significativos — demanda contraditório mínimo e dilação probatória, sobretudo porque a controvérsia envolve questões construtivas complexas e alegações de descumprimento de normas técnicas. A urgência invocada, embora relevante, não se revela absoluta a ponto de justificar a mitigação dessas garantias processuais, especialmente considerando que os problemas relatados perduram há considerável lapso temporal e não há notícia de ocorrência concreta de sinistro ou situação emergencial que imponha atuação imediata sem a oitiva da parte adversa. Dessa forma, ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não se encontram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. É desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que a relação processual passiva ainda não se aperfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora